Tribunal: TJMT
Processo: 0003227-50.2016.8.11.0003
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003227-50.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO EXERCIDO NO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1.076 - CONDENAÇÃO SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO - ATUALIZAÇÃO DESSE VALOR - DESCABIMENTO - VALOR DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA.

1.

Nos termos do Tema 1.076/STJ, só se admite a fixação da verba honorária por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou muito baixo o valor da causa, o que não reflete a hipótese dos presentes autos.

2.

Conforme precedentes do STJ, no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação.

3.

Inexiste contradição quando o
decisum
embargado se pronuncia de forma certa e determinada sobre o pedido recursal formulado, declinando os motivos pelos quais foi indeferida a atualização da base de cálculo de incidência dos honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico obtido.

3.
Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida, a espécie, de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela
ADM do Brasil Ltda.,
apontando a existência de contradição no Acórdão de id. 164371668, relacionada a conceito de benefício econômico.

Nas razões de Embargos (id. 165856171), sustenta que o Acórdão deu parcial provimento aos seus Aclaratórios anteriormente interpostos e fixou a incidência dos honorários de sucumbência sobre o proveito econômico correspondente ao valor da dívida executada, na quantia, não atualizada, de R$ 1.437.269,84 (um milhão quatrocentos e trinta e sete mil duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos)
, negando a sua pretensão de atualização desse proveito obtido para a liquidação e consequente cobrança da verba honorária.

E acerca da alegada contradição, assim argumenta:

- o Acórdão padece de vício de contradição quando afirma que benefício econômico seria “o impacto que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do Executado caso a demanda judicial prosseguisse regularmente”, no entanto, logo em seguida fixa o proveito econômico obtido como sendo R$ 1.437.269,84 (um milhão quatrocentos e trinta e sete mil duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) que corresponde à dívida executada, conforme a CDA que consta na exordial;

- que eventual pagamento da dívida discutida nos autos, seria passível de atualização e não somente o valor de face da CDA; pelo que o conceito de proveito econômico se igualaria ao valor da causa, porém, sem qualquer tipo de atualização.

Requer, assim, o provimento dos Embargos para afastar a contradição apontada e, na eventualidade de não afastamento, que seja esclarecido se o entendimento no sentido de considerar benefício econômico como sendo o “valor da causa sem atualização” não fere o art. 85, §4º, III e art. 927, III, do CPC, na medida em que não observado o Tema 1.076/STJ.

O prazo para contrarrazões transcorreu
in albis

(certidão de id. 168144188).

Embargos tempestivos. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se da aba “expedientes” do sistema PJe que houve registro de ciência do Acórdão pela Embargante em 13/04/2023, pelo que a interposição dos Aclaratórios na data de 20/04/2023 se deu dentro do prazo a que alude o art. 1.023 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Conforme relatado, a
ADM do Brasil Ltda.
interpôs os

presentes Embargos de Declaração
,
buscando o esclarecimento de contradição que aponta existente no Acórdão de id. 164371668.

A princípio, é importante destacar que a oposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II); e para corrigir erro material (inciso III).

Delimitado o objeto do recurso, constato que o Acórdão embargado, ao deliberar sobre a condenação do
Estado de Mato Grosso
em honorários de sucumbência, fixou o conceito de valor do proveito econômico como sendo o impacto que o prosseguimento da Execução teria na vida financeira da Embargante, caso prosseguisse até o fim.

Pois bem.

Os honorários foram fixados em favor da Embargante sobre o proveito econômico obtido com a demanda, merecendo consignar que, por meio dos Embargos à Execução, a Embargante pretendia a desconstituição da CDA n.º 20133972 (id. 7126253, pp. 3/5) que embasou o Executivo Fiscal movido pelo Estado de Mato Grosso em seu desfavor, no valor de R$ 1.437.269,84 (um milhão, quatrocentos e trinta e sete mil, duzentos e sessenta e nove reais oitenta e quatro centavos), sendo este, então, o proveito econômico obtido na demanda.

Eis a ementa do Acórdão hostilizado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CONDENAÇÃO SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - VALOR DA DÍVIDA EXECUTADA - ATUALIZAÇÃO DO VALOR NO MOMENTO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - FALTA DE PREVISÃO LEGAL.

1. Para alcançarem sucesso, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, mostrando-se imperativa a demonstração dos vícios ali enumerados.

2. Segundo a tese fixada no Tema 1076/STJ, o arbitramento de honorários advocatícios por equidade só é possível, quando, “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

3. Nas causas onde não há condenação, mas é possível apurar o proveito econômico obtido, os honorários de sucumbência incidem sobre este último, que corresponde ao valor da dívida executada, considerando o impacto que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, razão pela qual deve ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, vedada a sua atualização monetária no momento da fixação, por falta de amparo legal.

4.Embargos parcialmente acolhidos.”

Cabe ressaltar que, segundo o que estabelece o art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e/ou erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte com o resultado do julgamento colegiado.

Partindo dessa premissa,
constata-se a inexistência de qualquer contradição na decisão colegiada deste Tribunal lançada no id. 164371668
.

O fato de ter o Tribunal deliberado sobre a lide de forma desfavorável àquela defendida pela Embargante, elegendo fundamentos diversos dos por ela sustentados, não retrata contradição, omissão e/ou qualquer outro vício do art. 1.022 do CPC, a permitir o almejado sucesso da via Aclaratória.

De fato, como consignado, a lei processual civil nada menciona sobre o alcance da expressão
“proveito econômico”
, nem mesmo sobre a sua atualização monetária.

Entretanto, ao contrário do que alega a Embargante, não há falar-se em contradição sobre a forma como aferido o proveito econômico na hipótese dos autos, pois constou expressamente da decisão colegiada que:

“o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, na importância de R$ 1.437.269,84 (um milhão quatrocentos e trinta e sete mil duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), razão pela qual essa deve ser a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

(...)

Esclareço, por fim, que o §3º do art. 85 não fala em valor atualizado do proveito econômico, sendo permitida a atualização somente quando se tratar do valor da causa, o que não é caso. Por conseguinte, mostra-se descabido o valor de R$ 3.642.059,36 (três milhões seiscentos e quarenta e dois mil e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos) trazido pelo Embargante em seu recurso, por afrontar a regra processual”
. (id. 164371668).

Apenas a título de esclarecimento, colaciono recente julgado do STJ, em cuja conformidade foi proferido o Acórdão embargado. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO.
PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL
. TEMA N. 1.076. STJ. GRADAÇÃO DO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. REDUÇÃO PELA METADE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ART. 90, § 4º, CPC. (...) II - O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. III - Na hipótese dos autos, em que pese não ter havido condenação, é possível aferir o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor inicialmente executado e aquele efetivamente devido, após o reconhecimento de nulidade de parte das certidões de dívida ativa que ensejaram a execução originária.
IV - Com efeito,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação (AR n. 6.870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 4/4/2022.)
.
V - Considerando que houve reconhecimento da procedência do pedido e incontinenti cumprimento da prestação reconhecida pela embargada - que "informou que todas as CDAs relativas ao processo 10909-004.076/2010-14 serão extintas e devolvidas a RFB para o prosseguimento do julgamento administrativo" (fl. 2.256) -, após o cálculo do valor, os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC/2015. VI - Recurso especial provido para fixar os honorários de acordo com o proveito econômico obtido, pelo patamar mínimo da gradação prevista no § 3º do art. 85 do CPC/2015, com posterior redução pela metade em razão do reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 90, § 4º”. (STJ. AREsp n. 2.054.706/RS, relator
Ministro Francisco Falcão
, Segunda Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023.) (g.n).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO
EM RELAÇÃO À PARTE EMBARGANTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA: VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO
(CPC, ART. 85, § 2º). AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. Na hipótese,
os
honorários advocatícios, por expressa disposição legal, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido com o julgamento da causa
, na forma do § 2º do art. 85 do CPC/2015.
Deve-se, portanto, levar em conta, como proveito econômico, o benefício patrimonial que os embargos à execução proporcionaram à parte executada, o qual corresponde ao valor da execução extinta
. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 1.955.374/PR, Rel. Min.
Raul Araújo
, Quarta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES. EXECUÇÃO ORIGINÁRIA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO
. SÚMULAS Nº 7/STJ E Nº 283/STF. AFASTAMENTO. (...) 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, julgados procedentes os embargos com a consequente extinção da execução, ressoa
inequívoco que o proveito econômico obtido pela parte embargante corresponde ao valor da dívida executada,
devendo esse valor ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
.
Precedentes
. 5. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.772.022/PR, Relator: Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva
, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 2/3/2022) (g.n.)

Ademais, devo assentar que os fundamentos pelos quais não se acolheu a pretendida atualização do proveito econômico obtido estão devidamente inseridos na decisão agravada, de forma clara e coerente, devendo ser combatidos, se essa for a vontade dos Embargantes, por meio dos recursos adequados a esse fim.

Impende registrar, ainda, que as considerações acima, inclusive, já esclarecem a indagação feita pelo Embargante quanto à negativa de aplicação do art. 85, §4º, III do CPC.

Esclareço, a outro turno, que a decisão também não fere o art. 927, III do CPC, já que o Tema 1.076/STJ não trata da atualização da base de cálculo dos honorários incidentes sobre o proveito econômico obtido com a demanda.

Com efeito, a pretendida fixação da verba honorária pelo critério da equidade restou superada em razão do juízo de retratação exercido pelo Colegiado deste Tribunal, adequando a verba honorária pelo critério de arbitramento (art. 85, §§ 2º e 3º, I e II, do CPC) justamente porque o Tema 1.076/STJ só admite a fixação equitativa quando se tratar de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que não reflete a hipótese dos presentes autos.

Diante do que foi exposto, fica claro que o intuito dos Aclaratórios é o de ver rediscutida a matéria já decidida, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos Embargos de Declaração, embora seja de conhecimento amplo que, para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo Órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A propósito, colaciona-se o entendimento desta Corte
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015
-
MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração
.
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
.” (N.U 0056787-89.2013.8.11.0041, Relator:
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 10/11/2021, publicado no DJE 22/11/2021) (g.n.)

Além disso, importa salientar que o julgador não se obriga à análise sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado
.
2. Na hipótese dos autos, verificada apenas a ocorrência de erro material, acolhem-se os embargos para a correção do vício. 3. O acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração, de maneira clara e fundamentada, não verificou a ocorrência de qualquer vício, razão pela qual a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, ao caso concreto, fora mantida. 4.

A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes apenas para corrigir erro material.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.423/SP, Relator Min.
Humberto Martins
, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023.) (g.n.)

Ante ao exposto,
REJEITO os presentes Embargos de Declaração
.

É como voto.

Graciema Ribeiro de Caravellas

Juíza de Direito - Relatora Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023